Tribunal: TJPA
Processo: 0816909-36.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0816909-36.2022.8.14.0006

APELANTE: LEONARDO DO NASCIMENTO SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES. INOCORRÊNCIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PROVA TESTEMUNHAL E ELEMENTOS INDICIÁRIOS. NEXO CAUSAL COMPROVADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por LEONARDO DO NASCIMENTO SANTOS contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão de acidente de trânsito com resultado morte causado por condução de veículo sob influência de álcool, postulando nulidade da sentença, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação da conduta ou revisão da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por violação ao contraditório, à ampla defesa e ao dever de fundamentação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime do art. 302, §3º, do CTB; (iii) determinar se são cabíveis a desclassificação da conduta, o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa ou a revisão da dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão judicial atende ao dever de fundamentação ao expor, de forma clara e suficiente, as razões de convencimento, sendo desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos defensivos.

4. Não há cerceamento de defesa quando assegurados o contraditório, a ampla defesa e a participação efetiva do réu em todas as fases do processo, inexistindo demonstração de prejuízo.

5. A materialidade delitiva está comprovada por documentos oficiais, incluindo laudo necroscópico que atesta a causa da morte por atropelamento.

6. A autoria delitiva é evidenciada por prova testemunhal coesa e convergente, que aponta o estado de embriaguez do acusado, a condução em alta velocidade e a perda de controle do veículo.

7. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por múltiplos meios de prova, inclusive testemunhal e sinais clínicos, sendo desnecessária a realização de teste de etilômetro.

8. O nexo causal entre a conduta do agente e o resultado morte está demonstrado pelos depoimentos e circunstâncias do acidente, inexistindo causa superveniente ou exclusiva apta a afastá-lo.

9. A eventual culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente no âmbito penal.

10. A conduta do réu caracteriza imprudência, ao dirigir sob efeito de álcool e em velocidade incompatível, sendo previsível o resultado lesivo.

11. Não se configura inexigibilidade de conduta diversa quando o agente voluntariamente ingere álcool e assume a direção do veículo.

12. A dosimetria da pena observa os critérios legais e revela-se proporcional à gravidade concreta do delito, não havendo ilegalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O dever de fundamentação das decisões judiciais exige motivação suficiente, não o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

2. A embriaguez ao volante pode ser comprovada por prova testemunhal e sinais clínicos, independentemente de teste de etilômetro.

3. A culpa concorrente da vítima não exclui a responsabilidade penal do agente em crimes de trânsito.

4. A ingestão voluntária de álcool seguida da condução de veículo afasta a alegação de inexigibilidade de conduta diversa.

5. A prova testemunhal coesa e harmônica é suficiente para sustentar condenação por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CTB, arts. 302, §3º, e 306; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.037.063/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/12/2025; STJ, AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 20/6/2023; STJ, AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 2/2/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
LEONARDO DO NASCIMENTO SANTOS
em face da sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA
que o condenou nas sanções previstas no artigo 302, §3°, do Código Trânsito Brasileiro, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e suspensão da habilitação pelo mesmo período.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 04 de setembro de 2022, sob a imputação de haver conduzido veículo automotor sob influência de álcool, ocasião em que perdeu o controle da direção e colidiu com obstáculo fixo, resultando em lesões graves na vítima MARIA DE FÁTIMA SARAIVA MOURA, as quais evoluíram a óbito, conforme demonstrado pelas peças inquisitivas e documentos técnicos juntados aos autos .

A materialidade delitiva encontra-se consubstanciada no boletim de ocorrência, nos laudos técnicos, nos documentos médicos e nos demais elementos colhidos na fase inquisitorial, destacando-se o resultado do teste de etilômetro que indicou a presença de álcool no organismo do condutor, bem como a declaração de recusa à realização de novo teste, além dos relatos testemunhais que apontam sinais evidentes de embriaguez.

Oferecida denúncia pelo Ministério Público, esta foi recebida, seguindo-se regular instrução processual, com a oitiva de testemunhas e interrogatório do acusado, culminando na prolação de sentença condenatória.

O Juízo de origem reconheceu a autoria e materialidade delitivas, concluindo que o acusado conduzia veículo sob influência de álcool, circunstância que, associada à condução imprudente, foi determinante para a ocorrência do resultado morte, afastando as teses defensivas de insuficiência probatória e ausência de nexo causal.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, no qual sustenta, em síntese, a fragilidade do conjunto probatório, a invalidade ou insuficiência da prova de embriaguez, a inexistência de comprovação segura da dinâmica do acidente e a ausência de nexo causal, pugnando pela absolvição ou, subsidiariamente, pela redução da pena.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que a prova dos autos é robusta e suficiente para sustentar o decreto condenatório.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por LEONARDO DO NASCIMENTO SANTOS preenche os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade recursal e o interesse de agir, razão pela qual deve ser conhecido.

II. DAS PRELIMINARES

II.1 DA ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA E DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS

A defesa suscita, ainda que de forma não sistematizada, nulidade da sentença ao argumento de violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da motivação das decisões judiciais, sustentando que o decisum teria deixado de enfrentar teses defensivas relevantes e, por conseguinte, incorrido em omissão apta a macular sua validade .

A insurgência, todavia, não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre assentar que o dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, não se confunde com a obrigatoriedade de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas, sim, com a necessidade de exposição clara, coerente e suficiente das razões de convencimento do julgador.

No caso concreto, verifica-se que a sentença recorrida analisou os elementos probatórios produzidos, delimitou a controvérsia e indicou, de forma expressa, os fundamentos que conduziram ao reconhecimento da autoria e materialidade delitivas, bem como à configuração da culpa do agente, especialmente a partir da condução de veículo automotor sob influência de álcool.

A decisão, ademais, enfrentou as teses defensivas essenciais, notadamente a alegação de insuficiência probatória e a ausência de nexo causal, rejeitando-as com base na prova testemunhal e documental produzida sob o crivo do contraditório.

A eventual ausência de manifestação expressa sobre todos os argumentos expendidos pela defesa não configura nulidade, desde que a motivação adotada seja suficiente para demonstrar o iter lógico-jurídico percorrido pelo magistrado, o que se verifica na hipótese.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que não há nulidade quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, ainda que não enfrente, de forma exaustiva, todos os argumentos da defesa.

RECURSO ESPECIAL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. PEDIDO PRINCIPAL. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. SÚMULA Nº 283/STF. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A fundamentação sucinta, desde que suficiente para embasar a decisão, não acarreta a nulidade do julgado.

2. A ausência de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o conhecimento do recurso especial (Súmula nº 211/STJ).

3. A teor da Súmula nº 283/STF, aplicada por analogia, não se admite recurso especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.

4. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto fático-probatório, procedimento vedado na estreita via do recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(STJ - REsp n. 2.037.063/MA, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025.) (grifo nosso)

Outrossim, não há qualquer indicativo de cerceamento de defesa, uma vez que o apelante foi regularmente citado, assistido por defesa técnica, participou da instrução probatória, teve assegurado o direito ao contraditório e apresentou alegações finais, inexistindo qualquer vício procedimental que tenha restringido sua atuação no processo.

A alegação genérica de violação ao contraditório e à ampla defesa, desacompanhada de demonstração concreta de prejuízo, não se presta a infirmar a validade do ato processual, à luz do princípio pas de nullité sans grief, amplamente acolhido no processo penal pátrio.

Por fim, no tocante à alegada ausência de motivação idônea, verifica-se que a sentença apresenta fundamentação ancorada em elementos concretos dos autos, especialmente na prova testemunhal e documental, não se tratando de decisão genérica ou estereotipada, mas, ao contrário, de pronunciamento jurisdicional individualizado e devidamente justificado.

Dessa forma, não se verifica qualquer vício capaz de macular a validade da sentença recorrida, razão pela qual rejeitam-se as preliminares suscitadas.

Rejeitam-se, portanto, as alegações de nulidade.

III. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência probatória para manutenção da condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, bem como à análise das teses defensivas de absolvição, desclassificação e revisão da reprimenda.

III.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa, em suas razões recursais, sustenta, em essência, a inexistência de prova robusta apta a sustentar o decreto condenatório, alegando fragilidade dos depoimentos testemunhais, insuficiência da prova técnica de embriaguez, ausência de comprovação segura da dinâmica do acidente e inexistência de nexo causal entre a conduta do apelante e o resultado morte, invocando, para tanto, o princípio do in dubio pro reo .

Com efeito, a materialidade delitiva resta incontroversa, evidenciada pelo boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo necroscópico e demais documentos que atestam o óbito da vítima em decorrência de hemorragia intracraniana causada por atropelamento .

No que tange à autoria, diversamente do alegado pela defesa, os elementos de prova são firmes, coesos e convergentes.

A prova testemunhal judicializada revela-se particularmente consistente, destacando-se o depoimento de
LUIZ CARLOS DOS SANTOS
, que descreve o acusado como visivelmente embriagado, com dificuldade de equilíbrio e forte odor etílico, além de relatar que o mesmo mal conseguia permanecer em pé, circunstância que denota alteração evidente da capacidade psicomotora .

Corroborando tais declarações, a testemunha
WELLINGTON DE MOURA PENICHE
afirmou que o acusado se encontrava “fora de si, totalmente embriagado”, enquanto
JULIANA DOS SANTOS PACHECO
relatou que o veículo trafegava em alta velocidade, tendo invadido a via e atingido a vítima, após perder o controle da direção .

Não bastasse, os policiais militares que atenderam a ocorrência descreveram sinais inequívocos de embriaguez, tais como vestes desalinhadas, fala desconexa, comportamento eufórico e equilíbrio comprometido, elementos estes que, somados, compõem quadro típico de alteração da capacidade psicomotora.

Ainda, a própria companheira do acusado confirmou a ingestão de bebida alcoólica antes da condução do veículo, circunstância que fragiliza sobremaneira a versão defensiva.

Nesse contexto, não procede a alegação de invalidade ou insuficiência da prova de embriaguez.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a embriaguez ao volante pode ser demonstrada por quaisquer meios de prova idôneos, não se restringindo ao teste de etilômetro, sendo plenamente válida a prova testemunhal e a constatação de sinais clínicos de alteração psicomotora, conforme expressamente reconhecido no parecer ministerial .

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DELITO DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PROVA QUANTO À ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE MOTORA DO AGENTE. PRECEDENTE. ABSOLVIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, para a tipificação do crime de embriaguez ao volante, "a partir da vigência das Leis n. 11.705/2008 e 12.760/2012, não há exigência quanto a estar comprovada a modificação da capacidade motora do Agente. Assim, não há falar em absolvição ao argumento de que não ficou demonstrada a alteração da capacidade psicomotora" (AgRg no AgRg no AREsp n. 1.829.045/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 17/8/2021, DJe de 27/8/2021.)

2. A partir do advento da Lei 12.760/2012, que alterou a redação do art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, entende-se ser despicienda a submissão do acusado a teste de etilômetro, sendo admitida a comprovação da embriaguez por vídeo, testemunhos ou outros meios de prova admitidos em direito, observado o direito à contraprova.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias, após análise acurada das provas dos autos, concluíram pela comprovação da materialidade do delito previsto no art. 306 do CTB com apoio no resultado do teste de alcoolemia, na palavra dos agentes policiais, no exame clínico, bem como no depoimento prestado pelo acusado em Juízo, no qual confirmou a ingestão de bebidas alcoólicas antes de tomar a direção do veículo. Assim, a reversão do acórdão recorrido, de modo a absolver o acusado, demandaria revolvimento fático-probatório, incabível na via do recurso especial (Súmula 7/STJ).

4 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp n. 2.189.576/RO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 23/6/2023.) (grifo nosso)

Quanto à dinâmica do acidente e ao nexo causal, também não subsiste a tese defensiva.

Os depoimentos colhidos são harmônicos ao indicar que o apelante conduzia o veículo em velocidade incompatível com a via, perdeu o controle da direção, invadiu a trajetória da vítima e a atingiu, vindo esta a óbito em decorrência direta das lesões sofridas.

Não há qualquer elemento probatório que aponte para causa independente, superveniente ou concorrente apta a romper o nexo causal.

Ressalte-se, ademais, que, no âmbito do Direito Penal, não se admite compensação de culpas, sendo irrelevante eventual contribuição da vítima, salvo quando exclusiva, hipótese não evidenciada nos autos, conforme também destacado pelo Ministério Público .

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLEITO ABSOLUTÓRIO. VIA IMPRÓPRIA. SÚMULA 7/STJ. TESE DE CULPA CONCORRENTE. NÃO EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU. PLEITO DE ISENÇÃO DA PENA ACESSÓRIA. MOTORISTA PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. PLEITO DE REDUÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Em que pese as alegações do agravante, não se verificam motivos para conclusão diversa, pois, como já evidenciado na decisão agravada, o recorrente foi condenado, fundamentadamente, com base na prova dos autos, pela prática do delito de homicídio culposo na direção de veículo automotor, daí porque a pretendida revisão do julgado, com vistas à absolvição do réu, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "No crime de homicídio culposo ocorrido em acidente de veículo automotor, a culpa concorrente ou o incremento do risco provocado pela vítima não exclui a responsabilidade penal do acusado,
pois, na esfera penal não há compensação de culpas entre agente e vítima"
(HC 193.759/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 01/09/2015).

3. Tampouco há falar em exclusão da pena acessória, tendo em vista que "os motoristas profissionais - mais do que qualquer outra categoria de pessoas - revelam maior reprovabilidade ao praticarem delito de trânsito, merecendo, pois, a reprimenda de suspensão do direito de dirigir, expressamente prevista no art. 302 do CTB, de aplicação cumulativa com a pena privativa de liberdade. Dada a especialização, deles é de se esperar maior acuidade no trânsito" (AgInt no REsp 1706417/CE, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017), não havendo, tampouco, cogitar-se de maior redução da pena acessória, por demandar exame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ.

4. Não cabe ao STJ a análise de ofensa a princípios ou dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

5. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no REsp n. 1.894.333/CE, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) (grifo nosso)

A conduta do apelante revela-se, portanto, claramente imprudente, consistente em dirigir sob influência de álcool e em velocidade incompatível com a segurança viária, violando o dever objetivo de cuidado exigido de todo condutor.

O resultado morte, embora não desejado, era plenamente previsível, caracterizando culpa em sentido estrito.

Diante desse panorama, verifica-se que o conjunto probatório é sólido, harmônico e suficiente para sustentar a condenação, não havendo qualquer dúvida razoável que justifique a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

A tese defensiva, portanto, permanece isolada e dissociada da prova dos autos, razão pela qual deve ser integralmente rejeitada.

III.2 DA TESE DE DESCLASSIFICAÇÃO E INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA

A defesa pleiteia a desclassificação da conduta e invoca, de forma genérica, a inexigibilidade de conduta diversa.

A inexigibilidade de conduta diversa pressupõe a existência de circunstância excepcional que inviabilize a atuação conforme o direito, o que não se verifica no caso concreto.

Ao contrário, o apelante voluntariamente ingeriu bebida alcoólica e assumiu a condução de veículo automotor, conduta que, por si só, evidencia a previsibilidade do resultado e a violação ao dever objetivo de cuidado.

Não há qualquer elemento probatório que indique situação de coação, necessidade ou circunstância extraordinária apta a afastar a culpabilidade.

Assim, correta a subsunção da conduta ao art. 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

III.3 DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa sustenta, de forma genérica, que não foram considerados benefícios ao réu.

Entretanto, não aponta ilegalidade concreta na fixação da pena.

A reprimenda fixada em 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito, especialmente considerando o resultado morte aliado à condução sob influência de álcool.

Não se verifica, no ponto, qualquer descompasso com os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
LEONARDO DO NASCIMENTO SANTOS
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos da fundamentação.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026